Tribunal: STF
Processo: RHC 227260
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roberson Machado Ramirez contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 774.600/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta nos autos que a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual, para decretar a prisão preventiva do paciente, por este ter praticado o crime de homicídio qualificado. Então, a defesa opôs embargos infringentes, que foram desprovidos. 



    No presente writ, o impetrante sustenta, em suma, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e que, "uma vez não demonstrado pelo acórdão combatido fatos novos ou contemporâneos que indiquem a necessidade da prisão preventiva e tampouco o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (periculum libertatis), já que a sua reincidência é pretérita à ação penal, o decreto preventivo não se mostra suficientemente fundamentado" (fl. 12). 



    Alega, ainda, falta de contemporaneidade do decreto prisional, afirmando que "é evidente que o fato delituoso carece de recentidade (sic.), o que impede a imposição da prisão preventiva, ainda mais quando ausentes fatos novos, como no caso em tela. Ainda que se ventilasse a necessidade de resguardar a ordem pública no ano de 2020, quando ocorreu o delito, tal necessidade não persiste neste momento, já que o decurso de tempo afasta a atualidade da ameaça representada pela liberdade do paciente" (fl. 19). 



    Argumenta, por fim, que não há indícios suficientes de autoria, asseverando que "nenhuma testemunha ou informante presenciou o fato e as imagens captadas pelas câmeras de segurança não permitem a identificação dos tripulantes do veículo Prisma, autores do crime" (fl. 21). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento ou denegação da ordem. (eDOC 173)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o recorrente requer “o provimento do recurso para revogar o decreto preventivo, frente à violação do artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, ante à inidoneidade dos fundamentos a demonstrar o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 315, §1º, ambos do Código de Processo Penal.” (eDOC 176)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A prisão foi assim decretada pelo Tribunal de origem ao prover o recurso em sentido estrito do Ministério Público (fls. 101-104 ): 



    Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos acusados. 



    Como sabido, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de uma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, podendo a prisão ser decretada, ainda, para a (I) a garantia da ordem pública ou da ordem econômica; (II) por conveniência da instrução criminal; (III) ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde existentes a prova do crime, os indícios suficientes da autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O delito de homicídio imputado aos recorridos tem apenamento máximo abstrato superior a quatro anos, o que autoriza a prisão preventiva, consoante o art. 313, I, do CPP. [...] 



    A corroborar a denúncia, há a denúncia anônima (fls. 22-23 – Evento 1 – INQ2 dos autos do pedido de prisão preventiva). Posteriormente, tal denunciante foi identificado como sendo Luís Carlos Rafael Soares, o qual veio a depor perante a autoridade policial (fls. 39- 41 – Evento 1 – INQ3 dos autos do pedido de prisão preventiva), reconhecendo os denunciados (fls. 24-45 – Evento 1 – INQ3 dos autos do pedido de prisão preventiva). A testemunha teria avistado quando Anderson (motorista), Cristiano (carona) e Roberson (banco de trás) tripulavam o veículo Prima, do qual saiu o atirador que veio a matar a vítima. O carro foi flagrado no momento do crime por câmeras de segurança (fls. 47-54 – Evento 1 – INQ3 dos autos do pedido de prisão preventiva) e o indivíduo que saiu banco do carona do veículo para executar a vítima teria as mesmas características relatadas por Luís Carlos como sendo de Cristiano. Luís Carlos teria afirmado, ainda, que Ana teria um caso com Anderson e estaria envolvida no delito, pois teria passado informações acerca da rotina da vítima. Tais circunstâncias provam a ocorrência do crime e dão indicativos da autoria do delito, tudo a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, mormente ante o modus operandi, em tese, empregado pelos acusados e a motivação do delito (disputa por pontos de narcotraficância no Bairro Itú-Sabará, nesta Capital). Trata-se o homicídio de delito concretamente grave, que em sua modalidade qualificada é catalogado como hediondo. Vale ressaltar, ainda, a multirreincidência de Anderson (001/20901022889 e 001/21600886181), de Cristiano (001/20800771142, 001/20800807252, 001/20800842341, 001/20900003287, 001/21400231092 e 001/21600148962) e de Roberson (001/20700095730 e 086/21500015745), que ainda possui contra si uma sentença condenatória provisória (139/21800001126). E tais circunstâncias legitimam o decreto de prisão para garantia da ordem pública, pois fazem derruir a presunção de que a sua liberdade não oferece riscos, indicando que eles estão a fazer do crime um modo de vida. [...] 



    Outrossim, a vítima foi morta em frente da filha de apenas 5 (cinco) anos de idade, o que torna ainda mais reprovável a conduta delituosa. Destaco, acerca de Ana, que a sua primariedade não impede a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, como na espécie. Por fim, a prisão processual, expressamente prevista no art. 312 do CPP, não constitui cumprimento antecipado de pena e tampouco ofende ao princípio da presunção de inocência, haja vista a sua natureza cautelar, necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não infringindo norma constitucional ou infraconstitucional. 



    [...] Destarte, infere-se do contexto processual que a segregação cautelar dos acusados é necessária e visa a proteger a comunidade da reiteração criminosa, devendo ser decretada porque presentes os seus requisitos legais, ainda mais que há testemunha do delito, que pode ser ameaçada e até morta, dadas as declarações prestadas durante o sumário-base. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso em sentido estrito para decretar a prisão preventiva de ANA LUIZA DE OLIVEIRA MENDONÇA NETA, ANDERSON GARCIA DA SILVA, CRISTIANO DA SILVA SEVERO e ROBERSON MACHADO RAMIREZ, determinando a urgente expedição do mandado de prisão pelo Juízo de origem. 



    Como se vê, consta no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva, fundamentação que deve ser considerada idônea, pois, além do reiterado comportamento delitivo do paciente, o qual ainda possui contra si uma sentença condenatória provisória, destacou-se a gravidade da conduta, uma vez que o homicídio foi motivado por disputa por pontos de narcotraficância, e a vítima foi morta em frente da filha de apenas 5 (cinco) anos de idade. 



    Ainda que o delito imputado ao paciente tenha ocorrido em 11/10/2020 e o Tribunal de origem tenha decretado a prisão do réu somente em 28/7/2022, porém, ao prover o recurso do Ministério Público, indicou-se fundamentação que apresenta a necessidade e a contemporaneidade da custódia cautelar, a fim de impedir a continuidade das disputas por pontos de venda de drogas que geram os homicídios na comunidade, e, ainda, conforme informações nos autos, a custódia decretada não foi cumprida, isto é, a ordem de prisão encontra-se em aberto. 



    Então, a decisão judicial impugnada apoiou-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos contemporâneos, dos quais se extrai o perigo que a liberdade do paciente representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. (eDOC 173)



    O decreto prisional expedido contra o recorrente deve ser mantido.



    Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente é multirreincidente e o Estado ainda não conseguiu cumprir o mandado de prisão.



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada no modus operandi e no risco concreto de reiteração delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960, “a prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o agravante permaneceu foragido durante todo esse período.” Veja-se a ementa do julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 199.960, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021)



    Na espécie, registrou o Tribunal que o decreto prisional foi expedido quase dois anos depois do crime “a fim de impedir a continuidade das disputas por pontos de venda de drogas que geram os homicídios na comunidade, e, ainda, conforme informações nos autos, a custódia decretada não foi cumprida, isto é, a ordem de prisão encontra-se em aberto.”



    Está preenchido, portanto, o requisito da contemporaneidade.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente